Tribunal: TJSP
Processo: 2258582-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258582-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ROSA
FERREIRA DA SILVA, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258582-77.2020.8.26.0000 -Voto no 23115 – Sorocaba - MP
2
Voto no 23115
Agravo de instrumento no 2258582-77.2020.8.26.0000
Agravante: Rosa Ferreira da Silva
Agravado: Banco Pan S/A.
Comarca: Sorocaba
15a Câmara de Direito Privado
ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO - Prova que
incumbe ao devedor, não produzida pela agravante sequer
na fase recursal - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 65/66 dos autos originários que, dentre outros comandos, entendeu que a autora
não comprovou o pagamento das parcelas de nos 34 a 39 do contrato original,
restabelecido por decisão judicial, como também diante da falta de prova dos
pagamentos das parcelas seguintes já vencidas de nos 40 a 47, sem juntada de
extratos para prova do pagamento, ausente sequer início de prova a respeito,
indeferiu a tutela de urgência.
Aduz a agravante que como o empréstimo é consignado, desconta-se o
valor da prestação antes do recebimento do seu benefício. Arcando mensalmente com
as parcelas do empréstimo, não caberia receber cartas de cobrança em seu domicílio,
a configurar falha na prestação de serviço e cobrança em duplicidade, não podendo o
fornecedor receber e continuar a cobrar para receber em duplicidade.
É o relatório.
Como bem observado na decisão recorrida, caberia à agravante
demonstrar o pagamento de cada parcela do empréstimo que diz estar sendo exigido
em duplicidade, o que se coaduna com o princípio de que o pagamento deve ser
provado por quem alega, mediante recibo ou exibição dos extratos de cada mês
atestando que ocorrera o desconto.
Nesta toada, as razões recursais desbordam dos fundamentos da
decisão, não apresentando nenhum elemento probatório a ilidir suas conclusões.
A verdade é que a quem alega incumbe provar o pagamento, o que não
logrou demonstrar a recorrente, nem mesmo no âmbito recursal:
“O adimplemento feito pelo devedor prova-se por qualquer meio,
enquanto a quitação é prova produzida pelo próprio credor, como dever seu de fazê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258582-77.2020.8.26.0000 -Voto no 23115 – Sorocaba - MP
3
lo e direito do devedor de obtê-la. A quitação não é a prova única do adimplemento,
havendo outros modos que alcançam o mesmo fim a exemplo do cheque nominal e
do depósito em conta corrente do credor” (Paulo Lobo. Direito Civil - Obrigações,
vol. 2, 7a ed., editora Saraiva, SP, 2019, p. 207).
“Uma vez que o pagamento é um dos fatos extintivos da obrigação, ao
devedor incumbe prova-lo” (Orlando Gomes. Obrigações, Editora Forense, 11a ed.,
RJ, 1996, p. 112).
“Prova-se pagamento com a quitação, ou com a entrega do título, ou
com o recibo” (STJ - REsp 41.127/MG, Rel. Ministro NILSON NAVES, 3a
TURMA, julgado em 27/06/1994, DJ 19/09/1994, p. 24692).
Logo, o recurso não prospera.
Diante do exposto nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator